Tribunal: TJMT
Processo: 1020126-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020126-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BERNARDES MOREIRA - CPF: 145.558.018-06 (ADVOGADO), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MORI ARAUJO - CPF: 020.210.118-52 (AGRAVANTE), RICARDO SOARES MORI - CPF: 284.506.348-22 (AGRAVADO), EMERSON CORTEZIA DE SOUZA - CPF: 156.133.098-17 (PROCURADOR), JULIANO SOARES MORI - CPF: 773.165.501-63 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SOARES MORI - CPF: 347.578.508-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSWALDO MORI E ROSINA MACHIONE MORI (AGRAVANTE), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES BONATELLI MORI - CPF: 310.514.958-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA MARIA SOARES MORI - CPF: 773.659.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO), RONY CARLOS ESPOSTO POLIZELLO - CPF: 315.299.348-00 (ADVOGADO), MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - CPF: 050.692.774-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

TERESINHA MACHIONE MORI

AGRAVANTE(s):

VERA LUCIA MORI ARAUJO

AGRAVANTE(s):

ANA CAROLINA SOARES MORI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIOS DE OSVALDO MORI E ROSINA MACHIONE MORI

Representado pela Inventariante TERESINHA MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

RICARDO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

JULIANO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

ANA CAROLINA SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIO CESAR MACHIONE MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA INES BONATELLI MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

MARTA MARIA SOARES MORI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA À INVENTARIANTE E AO SUPOSTO ADMINISTRADOR POSSUIDOR DOS BENS DA HERANÇA O DEPÓSITO JUDICIAL DE TODA A RENDA (DE TODOS OS HERDEIROS), VENCIDA E VINCENDA, RELATIVA AO ARRENDAMENTO DA ÁREA RURAL INVENTARIADA, OBSERVADA A PERIODICIDADE E O VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –

PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –

ART. 488 DO CPC/15 –

ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO

– DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS HERDEIROS DISSIDENTES VÊM PERCEBENDO REGULARMENTE A FRAÇÃO DA RENDA (1/4) SEM ENJEITÁ-LA – EVENTUAL DISCORDÂNCIA QUANTO À CONTINUIDADE DO ARRENDAMENTO E AO VALOR DA RENDA A SER DISCUTIDA ATRAVÉS DOS MEIOS PRÓPRIOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Por aplicação analógica da regra do art.488 do CPC/15,

possível acolher a pretensão recursal em favor de eventual prejudicado pelo suposto cerceamento de defesa, dando-se preferencia ao enfrentamento meritório do recurso.

Embora a petição dos herdeiros dissidentes que deu ensejo à decisão agravada tente passar a ideia de que estes ignoravam que o imóvel rural inventariado havia sido dado de arrendamento aos filhos de um dos herdeiros, se a prova coligida aos autos originários demonstra que, na verdade, tais dissidentes não apenas sabiam, mas também receberam, ao longo dos anos, a fração da renda que lhes cabia (1/4), descabida a decisão que
determina à inventariante e ao suposto administrador provisório dos bens da herança o depósito judicial de toda a renda (de todos os herdeiros) já paga a todos os herdeiros ao longo dos anos.

Se os herdeiros passaram a discordar da continuação do

arrendamento ou do valor da renda até então percebida, devem buscar seu intento perante o juízo singular de forma adequada, e não afirmar em juízo de forma descuidada que não receberam os frutos/renda do quinhão da área que lhes cabia, quando, na verdade, a prova dos autos demonstra que sempre receberam espontaneamente o preço do arrendamento em questão, sem jamais enjeitá-los.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

TERESINHA MACHIONE MORI

AGRAVANTE(s):

VERA LUCIA MORI ARAUJO

AGRAVANTE(s):

ANA CAROLINA SOARES MORI

AGRAVADO(s):

ESPÓLIOS DE OSVALDO MORI E ROSINA MACHIONE MORI

Representado pela Inventariante TERESINHA MACHIONE MORI

AGRAVADO(s):

RICARDO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

JULIANO SOARES MORI

AGRAVADO(s):

ANA CAROLINA SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIO CESAR MACHIONE MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA INES BONATELLI MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

MARTA MARIA SOARES MORI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
TERESINHA MACHIONE MORI E OUTROS

contra a decisão singular que, nos autos o processo de
Inventário
n.
1001242-86.2017.8.11.0005 em que se discute a partilha do
ESPÓLIO DE OSVALDO MORI
e de
ESPÓLIO DE ROSINA MACHIONE MORI
, acolheu em parte o pedido manejado pelos herdeiros dissidentes
ANA CAROLINA SOARES MORI e OUTRO(s)
no petitório de ID. n. 63801859 dos autos originários para que a inventariante
THEREZINHA MACHIONE MORI
, o herdeiro
JÚLIO CESAR BONATELLI MORI
(suposto administrador possuidor dos bens da herança) e o suposto arrendatário
OSVALDO MORI NETO
, promovam o depósito judicial de todo o preço (de todos os herdeiros) do alegado arrendamento nestes autos de inventário, observando-se, daqui em diante, a periodicidade e o vencimento das prestações, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00.

Anotam que a causa originária versa sobre
inventário conjunto dos bens deixados por
OSWALDO MORI
(óbito em 11.09.2017) e sua esposa
ROSINA MACHIONE MORI
(óbito em 11.07.2019), os quais deixaram 4 (quatro) filhos, sendo um pré-morto,
OSWALDO MORI FILHO
.

Registram que os três herdeiros vivos estão em pleno acordo com os termos do inventário, existindo dissidência apenas da parte do herdeiro pré-morto, sucedido por sua viúva e filhos, cujas atitudes objetivam tumultuar e atrasar o processo de inventário.

Narram que após a nomeação da herdeira
TERESINHA MACHIONE MORI
para o cargo de inventariante, os agravados peticionaram nos autos aduzindo que o herdeiro
JULIO CESAR MACHIONE MORI
estaria na posse exclusiva da
Fazenda Quatro Estrelas
(principal bem do espólio) desde o falecimento do patriarca
OSWALDO MORI
, se beneficiando unilateralmente do imóvel rural, razão pela qual pugnaram por prestação de contas e que fosse determinado o depósito de toda renda nos autos do inventário, com o arrendamento da propriedade rural, sendo esta última parte deferida pelo juízo de origem.

Inconformados, suscitam a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em flagrante ofensa aos artigos 7 º, 9º e 10, todos do CPC/15 e inciso LV do art. 5º, LV, da CF, vez que o requerimento do agravado foi deferido sem a prévia oitiva dos demais herdeiros, em clara decisão surpresa.

No mérito, alegam que os agravados são sabedores de que o
JULIO CÉSAR MACHIONE MORI
jamais ficou na posse da
Fazenda Quatro Estrelas
após a morte do pai. Registram que, na verdade, o que ocorreu foi apenas a continuidade da posse de seus filhos,
OSWALDO MORI NETO
e
JULIO CESAR BONATELLI MORI
, em decorrência de contrato de arrendamento rural verbal iniciado antes do passamento do patriarca
OSWALDO MORI
.

Aduzem que tanto assim o é, que os agravados sempre receberam a sua parte da renda oriunda desse arrendamento, mesmo antes do falecimento do patriarca
OSWALDO MORI
, haja vista que, depois da morte prematura do herdeiro
OSWALDO MORI FILHO
para o câncer em 22.04.2006, os arrendatários passaram a transferir a renda para a viúva e filhos do mencionado herdeiro pré-morto, os agravados, conforme estes próprios reconheceram ainda em 2006, no respectivo inventário do falecido pai.

Registram que após o óbito de
OSWALDO MORI
em 11.09.2017, a então inventariante e viúva-meeira,
ROSINA MACHIONE MORI
, em comum acordo com os demais herdeiros prorrogaram do contrato de arrendando firmado anteriormente de forma verbal, aumentando os valores pagos a título de renda em sacas de soja, de modo que o preço convencionado então em 6 (seis) sacas de soja de 60 Kg por hectare, foi elevado da seguinte forma:

- Safra 2018/2019 - 8 (oito) sacas/ha – Total de 5.480 sacas;

- Safra 2019/2020 - 9 (nove) sacas /ha – Total de 6.165 sacas;

- Safra 2020/2021 - 10 (dez) sacas/ha – Total de 6.850 sacas.

Aduzem que em razão dos ajustes que estavam sendo negociados pelos patronos das partes no que se referia a inclusão de cláusula de reembolso por parte do
Espólio de OSWALDO MORI
das benfeitorias necessárias implementadas no imóvel pelos arrendatários
OSWALDO MORI NETO
e
JULIO CESAR BONATELLI MORI
ao longo dos anos, em caso de venda, rescisão e/ou extinção do contrato, acabou havendo um atraso na assinatura do novo contrato naquela oportunidade. No entanto, enquanto perduravam as negociações em questão, os novos valores da renda convencionada continuaram sendo pagos e devidamente recebidos pelos herdeiros necessários, inclusive pelos ora recorridos, sem que estes tivessem feito qualquer ressalva nos autos do inventário originário.

Asseveram que, todavia, em razão de estarem enfrentando dificuldades de financiar as sementes, insumos e demais produtos para o plantio, em maio de 2020, os arrendatários entraram em contato com os herdeiros requerendo a assinatura do contrato escrito, tendo, inclusive, aberto mão da cláusula de reembolso de benfeitorias.

Apontam que para a surpresa dos demais herdeiros e dos arrendatários, a por intermédio de seus patronos, em 09.06.2020, os agravados alteraram as cláusulas contratuais e valores de arrendamento acordado, sobretudo em relação à forma de pagamento que há mais de 10 (dez) anos era feita em produto, passando a exigir o pagamento em reais num período que a soja estava cotada em valores muito aquém daqueles já efetuado em março de 2020, se recusando a assinarem o instrumento escrito nos moldes em que já haviam combinado anteriormente.

Alinhavam que além de pretender evitar a judicialização da questão pelos arrendatários, evitando prejuízos aos herdeiros, o contrato, que foi assinado pelos outros três herdeiros, está alicerçado no art. 23 do Decreto-lei n. 59.566/66, não havendo se cogitar de possível violação ao art.1.314, parágrafo único, do CC/2002, visto que, apesar de na partilha não ter sido efetivada, não houve alteração da posse, do uso e do gozo da propriedade que já que já eram exercidos pelos arrendatários por meio do arredamento preexistente.

Alegam que além de já terem pagado em 30.03.2021 a renda dos herdeiros que assinaram o contrato, os arrendatários ajuizaram
Ação Renovatória de Contrato de Arrendamento c/c perdas e danos
n. 1000429-20.2021.8.11.0005, depositando naqueles autos os valores devidos da renda de 2021 aos agravados.

Argumentam que, contrariamente ao consignado na decisão agravada, não há risco de prejuízos para os herdeiros dissidentes vez que no instrumento contratual que os agravados tentaram impor aos agravantes, os agravados apontaram uma renda total de R$650.000,00 por ano, o que corresponde a um montante de R$162.500,00 para cada um dos quatro herdeiros – que é a fração correspondente ao espólio do
OSWALDO MORI FILHO
, do qual os recorridos são sucessores – o qual é inferior aos R$246.668,00 que os arrendatários depositaram em juízo na
Ação Renovatória de Contrato de Arrendamento c/c perdas e danos
n. 1000704-66.2021.8.11.0005.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão em relação aos agravantes, por cerceamento de defesa, com a abertura de prazo para que possa se manifestar e, no mérito, pela reforma da decisão agravada a fim de permitir que o pagamento da renda do arrendamento rural da
Fazenda Quatro Estrelas
continue sendo feito diretamente aos herdeiros, respeitando-se a cota-parte de cada um, com a posterior prestação de contas pela inventariante nos autos do processo.

Não houve pedido de liminar recursal.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 117204954 da lavra do Dr.
José Zuqueti
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

A tentativa de composição restou fracassada, conforme Termos de Audiência de ID. n. 120524964 e 120674458.

Contrarrazões dos agravados no ID. 112422991, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os herdeiros dissidentes – esposa e filhos do herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
–, ora agravados, peticionaram no ID. n. 63801859 dos autos originários argumentando que não se encontravam cadastrados nos autos do feito originário por não terem sido intimados da decisão de ID. n. 62690419 daqueles autos que, além de deferir o processamento do inventário de
ROSINA MACHIONE MORI
de forma concomitante, nomeou a
herdeira TEREZINHA MACHIONE MORI
para a assunção do encargo de inventariante, com ordem de apresentação das primeiras declarações no prazo de vinte dias.

Suscitaram na referida petição que, na verdade, A propriedade rural inventariada encontra-se na posse exclusiva do herdeiro
JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI
e de seus filhos, que a exploram unilateralmente e sem o consentimento dos agravados, que jamais assinaram qualquer contrato de parceria ou arrendamento da propriedade rural com os maquinários nela existentes, objetos da inventariança, e sem a devida prestação de contas.

Com tais argumentos, tais dissidentes peticionaram requerendo:

(a) fosse
a inventariante intimada a trazer aos autos cópia de eventual contrato de parceria ou arrendamento firmado com o herdeiro, ora agravante,
JULIO CESAR MACHIONE MORI
ou com terceiros, que tenha como objeto a propriedade rural (
Fazenda 4 Estrelas
) e maquinários que compõem o acervo hereditário;

(b) fosse determinada a vinda aos autos de todas as informações relacionadas à exploração da propriedade rural desde o falecimento de
OSWALDO MORI
e após, de
ROSINA MACHIONE MORI,
acerca da produção de soja e milho pelo herdeiro agravante ou através de seus filhos, especialmente sobre o quantitativo produzido, colhido, o nome do comprador e do preço obtido pela venda, juntando-se os respectivos comprovantes fiscais, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo; e,

(c) fosse determinado ao herdeiro
JULIO CESAR MACHIONE MORI
e à própria inventariante
TEREZINHA MACHIONE MORI
o depósito, à disposição deste Juízo singular, de todos os valores referentes à produção e colheita dos frutos (milho, soja e qualquer outra cultura que esteja e venha a ser explorada) da propriedade rural inventariada, sob pena de multa diária a ser fixada.

No entanto, sem ouvir a parte adversa, apesar de indeferir o pedido de prestação de contas e das informações detalhadas acerca da exploração econômica da propriedade inventariada pelo herdeiro agravante (suposto administrador provisório dos bens da herança) e seus filhos, o juízo singular determinou que a inventariante e o recorrente promovessem o depósito judicial de todo o preço/renda (de todos os herdeiros) do alegado arrendamento nos autos de inventário, observando-se, dali em diante, a periodicidade e o vencimento das prestações, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, com base na seguinte motivação:

“[...]

VISTOS ETC. As questões suscitadas na peça ID. 63801859 (administração do imóvel rural objeto da herança; existência de contrato de arrendamento ou não) são diretamente relacionadas aos fatos relatados na demanda número 1000704-66.2021.8.11.0005, ajuizada por OSVALDO MORI NETO e JULIO CESAR BONATELLI MORI, de modo que, para melhor ordenação do processo do inventário, remeto à análise dos pedidos veiculados nos itens a e b da referida peça ao processo mencionado, podendo os interessados, se entenderem ser o caso, se darem por citados, contestarem o pedido e/ou apresentarem reconvenção no mencionado processo.

Quanto à alegada obrigação de prestar contas (noticiada na peça ID. 63801859), tendo em vista o rito especial que rege a pretensão nos termos do CPC, o qual não é compatível com o do inventário,
DETERMINO
que os interessados, caso entendam ser o caso, ajuízem ação autônoma neste sentido, isto a fim de melhor ordenar e otimizar o processamento deste feito.

Ademais, pendendo litigio entre os herdeiros sobre a administração/arrendamento do imóvel rural Fazenda 4 Estrelas e levando a conta a celeuma instalada no tocante, mormente o embate de versões da peça ID. 63801859 em contraste com as petições inicial e de aditamento do processo número 1000704-66.2021.8.11.0005, a fim de resguardar possível prejuízo em detrimento dos herdeiros dissidentes, por cautela e prudência,
ACOLHO EM PARTE
o pedido veiculado no item c da peça ID. 63801859 e
DETERMINO
que a inventariante
THEREZINHA MACHIONE MORI
, o herdeiro
JULIO CESAR BONATELLI MORI
e o suposto arrendatário
OSVALDO MORI NETO
, promovam o depósito judicial de todo o preço (de todos os herdeiros) do alegado arrendamento nestes autos de inventário, observando-se, daqui em diante, a periodicidade e o vencimento das prestações, sob pena de incorrer em multa diária que
FIXO
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim,
DEFIRO
o pedido de dilação de prazo veiculado na peça ID. 64898963, concedendo à inventariante mais 20 (vinte) dias para apresentação das primeiras declarações.” (ID. n. 67493742 dos autos originais)

Contra tal decisão, se voltam a inventariante
e outros herdeiros
pelas razões expostas no relato.

No entanto, por aplicação analógica da regra do art.488 do CPC/15, sendo possível acolher a pretensão recursal de fundo em favor do suposto prejudicado pelo cerceamento de defesa, deve-se preferir o enfrentamento da questão recursal de mérito.

E neste particular, certo é que, pelos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, constata-se que demonstrados os elementos necessários à desconstituição da decisão agravada.

Isso porque, da análise do instrumento recursal, dos documentos coligidos ao feito originário e dos autos da
Ação Declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural c/c pedido liminar de manutenção de posse c/c perdas e danos
n 1000704-66.2021.8.11.0005, possível extrair indícios mínimos de que, de algum modo,
os agravados não apenas sabiam, mas concordaram
, ao menos até agosto do ano passado (2021), com o arrendamento da
Fazenda Quatro Estrelas
em favor dos filhos do herdeiro ora agravante.

Afinal, conquanto a petição dos herdeiros dissidentes que deu ensejo à decisão agravada tente passar a ideia de que ignoravam a forma de exploração e o arrendamento da área pelos filhos do ora recorrente, os documentos de ID. n.
108300968 - Pág. 39/42 demonstram que os ora agravados – sucessores do herdeiro pré-morto

OSWALDO MORI FILHO
– receberam sucessivos pagamentos a título de renda, mediante depósitos na conta da viúva e co-agravada
MARTA MARIA SOARES MORI
, sem enjeitá-los.

Mais que isso, a Ata Notarial de ID. n. 108300963 - Pág. 25 traz a transcrição de uma conversa travada entre a agravada
MARTA MARIA SOARES MORI
e
OSWALDO MORI NETO
em 05.03.2020 – ou seja, após a morte da
de cujus

ROSINA MACHIONE MORI
, ocorrida em 11.07.2019 – a qual dá conta de que de que
MARTA
, além de saber e anuir ao arrendamento de toda a área da fazenda inventariada aos filhos do ora agravante,
por anos

confiou a um deles a venda do seu quinhão da renda auferida. Vejamos:

Assim, não faz o menor sentido depois de receber por anos a fio a renda do arrendamento na proporção equivalente ao quinhão de que são os beneficiários, virem os agravados requerer o novo depósito dos mesmos valores já recebidos espontaneamente e, o que é pior, também dos valores que foram pagos aos demais herdeiros.

Se os agravados passaram a discordar do prosseguimento do arrendamento, ou do valor da renda até então percebida, deveriam buscar seu intento perante o juízo singular de forma adequada, e não afirmarem em juízo de forma descuidada – para não dizer maliciosa –, que não receberam os frutos/renda do quinhão da área que caberia ao herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
, quando, na verdade, a prova dos autos demonstra exatamente o inverso.

Além disso, os arrendatários da
Fazenda Quatro Estrelas
realmente depositaram em juízo, nos autos da mencionada
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural
n. 1000704-66.2021.8.11.0005 que ajuizaram em desfavor de
MARTA MARIA SOARES MORI
, na condição de viúva e inventariante do espólio do herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
, a importância de
R$246.668,00
(ID. n.
108300967 - Pág. 51/52)
, valor, em princípio, suficiente para honrar com o quinhão da renda pretendida pelos recorridos.

Logo, absolutamente descabida a ordem para que o ora agravante – seja compelido a depositar em juízo valores relativos à fração (1/4) da renda auferida pelos espólios em função do arrendamento de toda a gleba se, assim como os três outros herdeiros anuentes, os representantes do herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
, ora agravados, também receberam espontaneamente os valores pagos pelos arrendatários sob tal rubrica.

Ademais, imperioso consignar que até 11.07.2019, a inventariança sobre os bens do espólio foi exercida pela viúva meeira, Srª
ROSINA MACHIONE MORI
, agora também falecida, sendo que somente a partir de 10.08.2021 é que a herdeira
TEREZINHA MACHIONE MORI
, co-agravante, foi nomeada para exercer tal encargo, sendo desarrazoado exigir-lhe, de uma hora para outra, o depósito em juízo da renda vencida no período que antecede o compromisso que esta veio a prestar.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022